Tribunal: TJDFT
Processo: 0705389-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CAUSA SEM GRANDE COMPLEXIDADE. REDUÇÃO DEVIDA.

1. Segundo o princípio da causalidade, quem deu causa ao processo ou quem foi responsável pela sua instauração deve suportar as despesas advocatícias da parte contrária, medida salutar para evitar que uma parte seja obrigada a arcar com os custos de uma disputa judicial injustamente iniciada por outra.

2. Ao deixar de promover o registro imobiliário de sua aquisição por longo tempo, a parte acarretou a possibilidade de penhora do imóvel, dando causa aos embargos de terceiro.

3. Se a causa não envolveu maior complexidade, deve ser reduzido o valor da verba honorária ao patamar que remunera de forma justa e razoável o profissional da advocacia.

4. Recurso parcialmente provido.